Tribunal: TJES
Processo: 5022325-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022325-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOJAS EXPORT - LIMITADA

AGRAVADO: KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022325-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOJAS EXPORT - LIMITADA

AGRAVADO:
KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DA SERRA- DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUTORA ESTRANGEIRA NÃO RESIDENTE NO BRASIL. CAUÇÃO PROCESSUAL. ART. 83 DO CPC. PROTOCOLO DE LAS LEÑAS. TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE NACIONAIS E ESTRANGEIROS. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA GENÉRICA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE IMÓVEL IDÔNEO E DISPONÍVEL PARA ASSEGURAR EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária sediada na República do Chile contra decisão proferida em ação monitória que determinou a prestação de caução correspondente a 20% do valor da causa, nos termos do art. 83 do Código de Processo Civil. A agravante sustenta a dispensa da caução com fundamento no Protocolo de Las Leñas e alega possuir imóvel suficiente em território nacional para garantir eventual condenação em verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Protocolo de Las Leñas afasta a exigência de caução prevista no art. 83 do CPC para sociedade estrangeira não residente no Brasil; e (ii) estabelecer se o imóvel indicado pela agravante constitui patrimônio idôneo e suficiente para assegurar eventual pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dispensando a prestação da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83 do CPC exige a prestação de caução do autor que reside fora do Brasil e não possui bens imóveis aptos a assegurar eventual sucumbência, sem estabelecer distinção baseada na nacionalidade da parte.

O Protocolo de Las Leñas veda discriminação fundada na nacionalidade, mas não institui hipótese de dispensa genérica da caução processual prevista na legislação brasileira.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta o Protocolo de Las Leñas como instrumento de garantia de tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros submetidos à mesma situação jurídica, sem afastar a incidência do art. 83 do CPC.

A exigência de caução aplica-se indistintamente a brasileiros e estrangeiros não residentes no país que não disponham de patrimônio imobiliário suficiente em território nacional.

O imóvel indicado pela agravante não constitui patrimônio apto a garantir eventual sucumbência, pois sua titularidade permanece submetida a controvérsia judicial e depende do êxito de ação anulatória já julgada improcedente em primeiro grau e em sede recursal.

A garantia prevista no art. 83 do CPC exige patrimônio efetivamente disponível, líquido, certo e juridicamente consolidado, não sendo suficiente a mera expectativa patrimonial decorrente de litígio ainda pendente.

A interpretação pretendida pela agravante comprometeria a finalidade protetiva da norma processual, destinada a assegurar à parte demandada meios eficazes para a satisfação de custas e honorários em caso de sucumbência do autor domiciliado no exterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Protocolo de Las Leñas assegura tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros dos Estados-Partes, sem afastar, por si só, a exigência de caução prevista no art. 83 do CPC. 2. A caução processual é exigível do autor domiciliado fora do Brasil que não possua bens imóveis aptos a assegurar eventual sucumbência, independentemente de sua nacionalidade. 3. Imóvel cuja titularidade depende de controvérsia judicial pendente não constitui patrimônio idôneo e suficiente para afastar a incidência do art. 83 do CPC. 4. A dispensa da caução exige demonstração de patrimônio imobiliário efetivamente disponível e juridicamente consolidado em território nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 83 e § 1º. Protocolo de Las Leñas (Decreto nº 6.891/2009), art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.994/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.06.2022, DJe 20.06.2022; TJDFT, AI nº 0733365-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 13.11.2024, publ. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5022325-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HOJAS EXPORT - LIMITADA

AGRAVADO:
KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DA SERRA- DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, nos autos da ação monitória originária, determinou à autora, sociedade empresária estrangeira sediada na República do Chile, a prestação de caução correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 83 do Código de Processo Civil.

Após o exame detido dos autos, bem como das razões recursais, das contrarrazões apresentadas pela agravada e dos elementos que instruem o presente caderno processual eletrônico, verifico não haver motivos para modificar o entendimento anteriormente externado por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal.

Com efeito, quando da análise liminar do recurso, concluiu este Relator pela ausência dos pressupostos autorizadores da suspensão da decisão agravada, especialmente diante da inexistência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado pela agravante. A ampliação da cognição decorrente da formação do contraditório não alterou tal conclusão. Ao contrário, os argumentos deduzidos pelas partes apenas reforçam o acerto da decisão recorrida.

O núcleo da insurgência recursal repousa na alegação de que a exigência de caução afrontaria o Protocolo de Las Leñas, internalizado pelo Decreto n.º 6.891/2009, por supostamente assegurar aos nacionais dos Estados-Partes dispensa irrestrita da garantia prevista no art. 83 do Código de Processo Civil.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Dispõe o art. 83 do Código de Processo Civil que o autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país durante a tramitação do processo deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da parte adversa, desde que não possua, em território nacional, bens imóveis aptos a assegurar eventual sucumbência.

A norma processual, como se observa de sua própria redação, não estabelece distinção fundada na nacionalidade da parte. O critério legal é objetivo e repousa sobre duas circunstâncias cumulativas: a ausência de residência no Brasil e a inexistência de patrimônio imobiliário suficiente para garantir futura execução de verbas sucumbenciais.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática do Protocolo de Las Leñas não conduz à conclusão defendida pela agravante.

Embora o artigo 4º do referido instrumento internacional disponha que nenhuma caução ou depósito poderá ser exigido em razão da condição de nacional, cidadão ou residente permanente de outro Estado-Parte, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o tratado internacional não instituiu hipótese de isenção genérica da caução processual prevista na legislação brasileira, limitando-se a assegurar tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros submetidos à mesma situação jurídica.

Conforme já consignado na decisão liminar, o entendimento da Corte Superior encontra-se sintetizado no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTOR ESTRANGEIRO E NÃO RESIDENTE NO BRASIL. CAUÇÃO (CPC/2015, ART. 83). TRATADO INTERNACIONAL. PROTOCOLO DE LAS LEÑAS: EXTENSÃO DO TRATAMENTO INTERNO PARA NACIONAIS E RESIDENTES NOS ESTADOS SIGNATÁRIOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) O Protocolo de Las Leñas, do qual o Brasil é signatário, não traz dispensa genérica da prestação de caução, limitando-se a impor o tratamento igualitário entre todos os cidadãos e residentes nos territórios de quaisquer dos Estados-Partes. Não incidência da exceção prevista no § 1º do art. 83 do CPC/2015. (...) Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1.991.994/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 20/06/2022).

A relevância desse precedente é manifesta, porquanto enfrenta precisamente a mesma questão jurídica discutida nestes autos, concluindo que a regra do art. 83 do CPC incide indistintamente sobre brasileiros e estrangeiros que não residam no país e que não disponham de patrimônio imobiliário suficiente em território nacional.

Na mesma linha, corretamente destacou a decisão liminar julgado recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Autor estrangeiro e não residente no Brasil. Prestação de caução. Exigência. Licitude. Recurso desprovido. (...) Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a melhor interpretação dos termos do Tratado é a de que deve haver tratamento igualitário entre os cidadãos, de maneira que, se não for exigida a prestação de caução por um cidadão autor brasileiro que ingressa em juízo, o mesmo deve ocorrer com qualquer cidadão residente nos países signatários que procura acesso à jurisdição. Do contrário, se é exigida a prestação da garantia a um nacional, como estabelece o art. 83 do CPC, não incide a exceção de que trata o § 1º da referida norma. (...) (TJDFT, AI 0733365-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, julgado em 13/11/2024, publicado em 03/12/2024).

Assim, não há incompatibilidade entre a exigência de caução e o Protocolo de Las Leñas. O que o tratado internacional veda é a discriminação fundada na nacionalidade. Não impede, entretanto, a incidência de requisito processual imposto indistintamente a qualquer litigante — brasileiro ou estrangeiro — que se encontre fora do território nacional e não disponha de patrimônio apto a garantir eventual condenação em verbas sucumbenciais.

Também não prospera a alegação de que a agravante possuiria patrimônio imobiliário suficiente no Brasil para afastar a incidência do art. 83 do Código de Processo Civil.

Conforme consignado na decisão liminar, a recorrente aponta como suposto patrimônio apto à garantia da demanda o imóvel objeto da Ação Anulatória n.º 0031280-20.2012.8.13.0878, em trâmite perante a Justiça do Estado de Minas Gerais.

Ocorre que a própria narrativa recursal evidencia que a agravante não detém, atualmente, a titularidade incontroversa do referido bem.

Ao contrário, a propriedade do imóvel constitui precisamente o objeto da demanda judicial invocada pela recorrente, na qual se pretende a desconstituição de negócio jurídico pretérito e o retorno do bem ao seu patrimônio.

Mais do que isso, verifica-se que a pretensão anulatória foi julgada improcedente em primeiro grau, tendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante. Posteriormente, também foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra o acórdão.

Tal circunstância evidencia que o bem indicado não ostenta os atributos mínimos de liquidez, certeza e disponibilidade exigidos para a finalidade prevista no art. 83 do CPC.

A expressão legal segundo a qual o autor deve possuir bens imóveis que “assegurem o pagamento” não pode ser interpretada de maneira meramente formal ou abstrata. O patrimônio invocado deve apresentar aptidão concreta para garantir eventual satisfação do crédito decorrente da sucumbência.

Não basta a mera alegação de expectativa patrimonial futura ou a existência de litígio envolvendo determinado bem. A garantia legal exige patrimônio efetivamente disponível e juridicamente consolidado.

Um imóvel cuja própria titularidade permanece submetida a longa controvérsia judicial, já decidida desfavoravelmente à parte que o invoca em sucessivos pronunciamentos jurisdicionais, evidentemente não oferece a segurança necessária para afastar a exigência da caução processual.

Admitir entendimento diverso significaria esvaziar a finalidade protetiva do art. 83 do Código de Processo Civil, que busca justamente assegurar à parte demandada meios eficazes de satisfação das despesas processuais e honorários advocatícios na hipótese de sucumbência do autor domiciliado fora do país.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se plenamente alinhada à legislação processual vigente, bem como à interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça à matéria.

Por conseguinte, permanecem íntegros os fundamentos que conduziram ao indeferimento da tutela recursal por ocasião da análise liminar. A agravante não demonstrou a existência de tratado internacional apto a afastar, por si só, a incidência do art. 83 do CPC, tampouco comprovou ser titular de patrimônio imobiliário idôneo e suficiente em território nacional para assegurar eventual pagamento das verbas sucumbenciais.

A manutenção da decisão agravada, portanto, constitui medida que se impõe.

Ante o exposto, confirmando integralmente a decisão liminar anteriormente proferida por este Relator, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.